Tribunal: TJSP
Processo: 1117725-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Autora que contratou o réu para atuar em vários processos judiciais em seu favor - Decisões favoráveis à autora, que culminaram em depósitos judiciais pelos réus nas demandas propostas - Alegação da autora de que o advogado, ora réu, procedeu ao levantamento dos valores depositados, sem lhe repassar qualquer quantia - Contestação com reconvenção,

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Autora que contratou o réu para atuar em vários processos judiciais em seu favor - Decisões favoráveis à autora, que culminaram em depósitos judiciais pelos réus nas demandas propostas - Alegação da autora de que o advogado, ora réu, procedeu ao levantamento dos valores depositados, sem lhe repassar qualquer quantia - Contestação com reconvenção, postulando o réu-reconvinte a cobrança de honorários advocatícios que não foram pagos - Sentença de parcial procedência na ação principal e na reconvenção - Recurso apenas da autora-reconvinda, com preliminar de cerceamento de defesa - Rejeição - Produção de prova pericial que é desnecessária, pois há farta documentação nos autos, suficiente para o deslinde da controvérsia - Relação jurídica, ademais, que foi formalizada por contrato escrito, com percentuais delimitados sobre cada processo em que atuou o réu como advogado - No mérito, os documentos contrariam a versão inicial, sobretudo porque o réu comprovou a prestação de contas e o repasse à autora dos valores levantados nos processos, com o abatimento dos seus honorários, nos termos do contrato - Condenação da autora na reconvenção, ao pagamento dos honorários devidos ao réu pela atuação parcial em ação ainda em curso - Falta de interesse recursal em postular a redução da condenação, tendo em vista que a sentença já arbitrou os honorários devidos equitativamente, conforme postulou a autora - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.